Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o fim de determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão pelo simples fato de o paciente não possuir condições para arcar com o pagamento da fiança arbitrada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma dos artigos 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do preso, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares se o caso concreto recomendar. Precedentes do STJ e das Turmas Criminais deste TJDFT.
4. A privação da liberdade única e exclusivamente por força da ausência de condições para pagamento da fiança configura constrangimento ilegal e deve ser afastada.
5. Na situação dos autos, o paciente demonstrou a sua hipossuficiência e, por isso, deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para confirmar a liminar.